Tribunal: TJSP
Processo: 1129953-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Protesto contra alienação de bem imóvel. Seguro-garantia. Legitimidade das Requeridas mantida, uma vez que todas integraram o contrato de seguro. As questões debatidas no processo demonstram a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Protesto que objetiva dar ciência a potencial comprador sobre a possibilidade de os imóveis indicados no processo virem a ser discutidos judicialmente em

Ementa:
Protesto contra alienação de bem imóvel. Seguro-garantia. Legitimidade das Requeridas mantida, uma vez que todas integraram o contrato de seguro. As questões debatidas no processo demonstram a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Protesto que objetiva dar ciência a potencial comprador sobre a possibilidade de os imóveis indicados no processo virem a ser discutidos judicialmente em desfavor das Requeridas. Sentença mantida. Sem majoração da verba honorária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1129953-30.2019.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
AZEVEDO
&
TRAVASSOS
ENGENHARIA
LTDA
ME,
HELBER
S/A
PRATICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO e AZEVEDO & TRAVASSOS S/A, é
apelado FATOR SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
Apelação Cível No 1129953-30.2019.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda Me, Helber S/A Praticipações e
Administração e Azevedo & Travassos S/A
Apelado: Fator Seguradora S.a.
Juíza sentenciante: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Voto no 25.501
Protesto contra alienação de bem imóvel. Seguro-garantia.
Legitimidade das Requeridas mantida, uma vez que todas
integraram o contrato de seguro. As questões debatidas no
processo demonstram a presença dos requisitos do artigo 300
do CPC. Protesto que objetiva dar ciência a potencial
comprador sobre a possibilidade de os imóveis indicados no
processo virem a ser discutidos judicialmente em desfavor das
Requeridas. Sentença mantida. Sem majoração da verba
honorária. Recurso não provido.
Trata-se de pedido de protesto contra alienação de bem
imóvel em que a r. sentença de págs. 436/437, cujo relatório adoto, deu por realizado o
protesto e extinguiu o processo em resolução do mérito, nos termos do artigo 729 c/c
artigo 485, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, servindo a sentença de
mandado para que se providencie averbação à margem das matrículas dos imóveis de
nos 178.784, 178.785, 178.786, 178.787, 178.788, 178.789, 178.790, todas no 8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
Registro de Imóveis da comarca de São Paulo e de propriedade da requerida Azevedo &
Travassos S/A. Custas pela Requerente, sem honorários advocatícios, por ser
procedimento de jurisdição voluntária.
Apelam os Requeridos (págs. 440/458) com alegação, em
síntese, que ao contrário do que consta da r. sentença, é de ser reconhecer que as
empresas Apelantes Azevedo e Travassos Ltda. e Helber S/A são partes ilegítimas para
responder aos pedidos iniciais, dado que, conforme se extrai dos documentos de págs.
55/100, os bens imóveis objeto da demanda pertencem a Azevedo e Travassos S/A, de
modo que não há exposição patrimonial às demais Apelantes neste processo. Da r.
sentença recorrida não há como se concluir o posicionamento da Magistrada, eis que
trata a mesma questão de duas maneiras diferentes, ainda que estes Apelantes
reconheçam a limitação procedimental que ora se enfrenta. Assim, se de fato não se
discute para o protesto judicial o pano de fundo da demanda de mérito das partes, é
evidente que, ao menos neste processo, não há indicação do interesse da seguradora
Apelada em garantir-se com qualquer bem de propriedade das demais responsáveis pelo
futuro e incerto pagamento de indenização, o que, consequentemente, impede que as
outras Apelantes, que não a AZT S/A, respondam à presente demanda. Não há, pois,
pertinência subjetiva entre o mérito da demanda e o fim a que se destina, com relação às
Apelantes Azevedo e Travassos Ltda. e Helber S/A, interesse esse da seguradora que
nada mais é do que reforçar as garantias já prestadas pelas Apelantes em seu favor,
tendo a seguradora Apelada optado por perseguir bens apenas em nome de uma das
fiadoras, corresponsáveis, de modo que as demais não devem permanecer no polo
passivo da presente demanda. Mistura-se sim ao mérito o julgamento da d. Magistrada
de piso, eis que pretende reconhecer grupo econômico entre as Apelantes. Evidencia-se
a ilegitimidade da Azevedo e Travassos Ltda. e Helber S/A partes ilegítimas sendo
irrelevante, ao contrário do que consta da r. sentença, que uma delas seja devedora
principal e a outra fiadora do mesmo contrato, eis que não lhes pertencem os imóveis
objeto desta demanda. No mérito, referem que não existe legítimo interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
Requerente. O pedido inicial formulado pela Requerente fundamenta-se na existência de
procedimento de regulação de sinistro, iniciado pelo Metrô/SP, em razão da alegação
deste órgão público de ter aplicado, em desfavor da Azevedo e Travassos Ltda., multas
por inadimplemento do contrato no 4086621301, contrato este que é garantido por
apólice de seguro firmada entre as Apelantes e a Requerente. Assim, para que seja
deferido o protesto por alienação antecipada de bens (objeto desta demanda), necessária
se faz a comprovação, pela parte interessada na medida, de legítimo interesse e ausência
de prejuízo à parte cuja medida se opõe. A AZT S/A sofrerá os protestos em questão
sem ao menos ver julgados, como havia de ser, as condições e requisitos básicos e
indispensáveis para que essa medida se convole. Como os protestos aqui pretendidos
têm como objeto um “reforço de garantia securitária”, e se sequer se sabe se a
indenização correlacionada a esse seguro é ou não devida ao Metrô (segurado), para que
é que se busca um reforço? Falta legítimo interesse, pois embora a finalidade precípua
do pedido seja conservar ou preservar direitos, não é possível o deferimento do pedido
de protesto, ausentes requisitos necessários, certo que a finalidade do procedimento não
é garantir situações e direitos inexistentes, sem sequer existirem obrigações das
Apelantes em realizar o pagamento da contragarantia. Soma-se que a simples e pura
alegação de que a Azevedo e Travassos estaria dilapidando seu patrimônio não é
suficiente para deferir o protesto, inexistente sequer alegação de potencial insolvência,
que dirá qualquer prova neste sentido.
Preparo anotado (págs. 459/460). Ofertadas contrarrazões
(págs. 463/473).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 436/437 não comporta reparos.
De início, afasta-se a alegada ilegitimidade de parte
passiva das co-requeridas Azevedo e Travassos Ltda. e Helber S/A. É certo que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
proprietárias dos imóveis objetos do protesto, todavia não se pode deixar de observar
que integram o contrato de seguro na condição de fiadoras, de modo que possuem
legitimidade para figurar no polo passivo, em razão do caráter cautelar da medida que se
busca, que, conforme corretamente enunciado pela r. sentença (pág. 436) “...antecede
eventual discussão acerca do cumprimento do contrato também por elas integrado”.
Acrescente-se que o legitimado passivo é aquele que
integra a lide como possível obrigado, mesmo que não faça parte da relação jurídica
material, conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior: "Se a lide tem existência
própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão
do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação
para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em
juízo. Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos
interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse reafirmado na
pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso
de Direito Processual Civil, vol. I, 38a ed., p. 54).
No mérito, verifica que a Requerente não postula medida
constritiva ou que impede a alienação de bens, mas tão somente protesto para dar
ciência a potencial comprador sobre a possibilidade de os imóveis indicados no
processo virem a ser discutidos judicialmente em desfavor das Requeridas.
Restou demonstrado no processo o legítimo interesse da
Requerente em se acautelar em razão de se encontrarem as partes diante de potencial
sinistro no âmbito da apólice de seguro-garantia, que tem por segurado o Metrô de São
Paulo e por tomadora a Requerida Azevedo & Travassos, cujo objeto é a garantia do
cumprimento das obrigações assumidas pela Azevedo & Travassos perante o Metrô, no
contrato firmado entre ambos, de no 4086621301 e que se encontra em discussão, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
tendo o Metrô finalizado processo administrativo, com a rescisão unilateral do contrato
retro referido e aplicação de multas às Requeridas.
Desse modo, correta a r. sentença ao enunciar (págs.
436/437): “No mais, enquanto medida meramente conservativa de direitos, não tendo
sido demonstrada qualquer nocividade nas pretensões da requerente e, de igual modo,
havendo justo interesse este consubstanciado em dar conhecimento a terceiros da
possibilidade de determinado bem vir a ser discutido judicialmente, prevenindo,
inclusive, o direito de possível credores, sem contudo constituir-se em óbice a
realização dos negócios o protesto tem lugar, bem como a publicação dos editais e a
sua averbação na matrícula dos imóveis indicados”.
Acrescente-se que o atual Código de Processo Civil
permite ao Magistrado maior liberdade para a determinação de medidas cautelares
específicas, sem a necessidade de observância dos parâmetros engessados do antigo
Código de Processo Civil, bastando à concessão da tutela solicitada a presença da
probabilidade do direito e a existência de risco ao resultado útil do processo, nos termos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, que se afiguram presentes no caso em
análise.
A probabilidade do direito invocado encontra amparo no
processo administrativo promovido pelo Metrô em face das Requeridas e já concluído,
com imposição de penalidades. E, ainda que o processo administrativo encontre-se sub
judice, essa questão por si só não afasta a probabilidade do direito invocado pela
Requerente. Presente, ainda risco ao resultado útil do processo, pois, conforme é
indicado pelas Requeridas, o processo administrativo está sendo impugnado pela via
judicial, o que demandará lapso temporal que pode ser demorado e, nesse interregno,
possível que ocorra a alienação dos imóveis, a inviabilizar em princípio a satisfação da
credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1129953-30.2019.8.26.0100
Voto no 25.501
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Sem majoração da verba honorária porque não arbitrada
no Juízo a quo.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator